Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708594-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IMPERIAL MATERIAL DE CONSTRUCOES E FERRAGENS LTDA, SIONE SOARES DE MACEDO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização da CNIB para pesquisa e decretação indisponibilidade de bens dos executados. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de consulta e decretação de indisponibilidade de bens dos executados pelo sistema CNIB. III – Razões de decidir 4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pelo exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. Mantida a r. decisão. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07063513920248070000, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07348004120238070000, Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2024; TJDFT, AGI 07074703520248070000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento 21/5/2024; TJDFT, AGI 07043126920248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/4/2024; TJDFT, AGI 07374887320238070000. Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de restrição de bens em nome da executada pelo sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), tendo em vista as diversas tentativas infrutíferas de localização de seus bens. Afirma que objetivo principal da medida é facilitar a cobrança de débitos e auxiliar os credores na recuperação dos valores devidos. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados do TJMG e TJSP para demonstrá-la. Na petição de ID 73639263, o insurgente pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 139 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e sempre sob o crivo do contraditório." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 73639263. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003